Tribunal: STF
Processo: ARE 1357487
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão aparelhado em face do ESTADO DE SÃO PAULO .Relação jurídica não tributária. Requisições de pequeno valor. Saldo devedor. Discussão acerca do índice de correção monetária. 1.Critério de cálculo da correção monetária e juros demora incidentes sobre o valor devido. Lei11.960/09. 2. Colendo STJ que julgou o Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública .No tocante às relações jurídicas não tributárias ,o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. 4. Correção monetária que, no caso, deve incidir integralmente com aplicação do IPCA-E, isto é, as contas de liquidação elaboradas para fins de expedição das requisições de pequeno valor deve ser retificada, com aplicação integral do IPCA-E para fins de atualização. 5. Cálculos da Contadoria Judicial homologados. 6. Decisão reformada .Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta, em suma (eDOC 6, p. 5):



    “Considerando a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a determinação do TJ-SP de aditar/complementar o requisitório expedido, para incluir no montante valores anteriores à data-base da conta homologada, não se enquadra na definição de erro material ou aritmético ou de inexatidão de cálculo do requisitório, pois se trata de novo valor, sem qualquer ligação/vinculação como valor já requisitado.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou, ainda, substituição de índices de atualização.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939.112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 28/4/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 515.201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Extraio o seguinte trecho do julgamento do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 8-14):



    “12. Note-se que, consoante sustentam os agravantes, a correção monetária, em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, segundo o julgado da Corte Suprema, deve se dar pelo IPCA-E, integralmente. E o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema 905): (...)



    14. Destaque-se, nesse passo, que o v. aresto proferido nos autos da Apelação n. 0004637-39.2017.8.26.0053, copiado a fls. 141/158, já havia determinado que fosse apurado o saldo devedor com o refazimento dos cálculos, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária por todo o período, aí entendendo-se a conta integral que levou à expedição das requisições de pequeno valor, cuja data-base fora fevereiro de 2017, e não apenas a atualização pelo IPCAE a partir da data em que expedidos os requisitórios. Isto é, o valor principal total devido pelo ente ora agravado deve ser objeto de correção monetária pelo IPCA-E.



    15. Desse modo, forçoso o reconhecimento de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se encontram corretos, pois que apurado com retidão o saldo em favor dos ora agravantes ante a retificação das contas integralmente, com aplicação do IPCA-E por todo o período, ou seja, desde a data-base das contas de liquidação, que remontam a fevereiro de 2017. 



    Destarte, a reforma da r. decisão agravada é medida de rigor, ficando reconhecido como devido ainda pelo ESTADO DE SÃO PAULO aos ora agravantes o importe de R$168.930,54 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), homologado os cálculos da Contadoria Judicial reproduzido a fls. 164 e seguintes.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece exceções à exigência de expedição de novo ofício requisitório nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização da condenação. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1285096 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23.5.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 PUBLIC 25.5.2022)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE ENVOLVE A ERRO DE CONTA E ATUALIZAÇÃO DE ÍNDICES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade da expedição de novo precatório nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou de substituição, por força de lei, de índices aplicáveis, tendo em vista que, nessas situações, é possível aproveitar o precatório já expedido, cabendo apenas uma correção ou retificação para a efetuação do pagamento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 427490 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente